Tribunal: TJDFT
Processo: 0705503-34.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO SEM A RESPECTIVA CIÊNCIA E ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS, NA FORMA DOBRADA. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.
II. Mérito:
A. Ação ajuizada pela consumidora em desfavor da ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Insurgência da instituição financeira contra sentença de procedência.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 -teoria do risco do negócio).
C. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (formalização de contrato de empréstimo consignado sem a respectiva ciência e anuência), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (boletim de ocorrência – ID. 24572395; ficha de dados da cliente – ID. 24572464).
D. No caso concreto, a instituição bancária não comprovou, de forma inequívoca, que a formalização do contrato de empréstimo consignado teria sido a pedido da consumidora. No ponto, conforme bem pontuado na sentença, a recorrente alega que a autora, de fato, realizou o negócio jurídico, mas nem sequer junta o contrato devidamente assinado. Ainda, alega que foi repassado um valor para a autora quando da celebração do contrato, mas também não anexa o comprovante de transferência.
E. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada. Por conseguinte, impositiva se torna a restituição em dobro do valor indevidamente pago pela consumidora (CDC, art. 42, parágrafo único).
F. Lado outro, os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
G. Sendo assim, a despeito de patente falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pela requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente do aparente inadimplemento contratual e, portanto, não gera dano moral passível de compensação, à míngua de demonstração de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora, de sorte que a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada (e paga) se revela suficiente e adequada às circunstâncias do caso concreto (CPC, art. 373, I).
III. Rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar a condenação a título de danos morais. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).